Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-14.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703314-14.2018.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravados: Viação Alvorada Ltda Viação Pioneira Ltda Viação Planeta Ltda Viação Satélite Ltda Rodoviário União Ltda Viação Piracicabana S/A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A Tex Transporte de Encomendas Expressas Ltda IAC Participações e Serviços Ltda Belatrix Participações S/A Comporte Participações S/A Renpet Participações S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 3553536, fls. 47-67 e Id. 3553538, fls. 1-5), nos autos do processo no 2018.01.1.003276-0 (no 0001344-69.2018.8.07.0016 após a digitalização), que deferiu parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para que fosse desconsiderada a personalidade jurídica de parte das entidades agravadas. Sobreveio a decisão proferida por este Relator, que deferiu a antecipação da tutela recursal para estender a responsabilidade pelo débito referente à execução fiscal e, assim, alcançar o patrimônio das pessoas jurídicas e sócios administradores indicados pelo ente público recorrente (Id. 4092700). Após a interposição de agravos internos contra a decisão aludida e o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, a sociedade empresária agravada Viação Alvorada Ltda, que figura na posição de devedora principal nos autos do processo de origem consistente na execução fiscal no 2000.01.1.052057-6 (no 0009007-47.2000.8.07.0001 após a digitalização), pugnou pela juntada dos comprovantes do parcelamento e do pagamento das prestações alusivas à obrigação respectiva (Id. 32611226). Por meio da manifestação referida no Id. 35476875 o Distrito Federal, credor, ora agravante, comunicou que a referida sociedade empresária requereu o parcelamento do débito fiscal e, por essa razão, pugnou pela suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Na ocasião o ente público anexou aos presentes autos o documento referido no Id. 35476878, consistente em informação oriunda da Gerência de Pequenos Devedores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, datada de 11 de maio de 2022, no sentido de que “a VIAÇÃO ALVORADA LTDA aderiu o parcelamento (...) no 7600319498 (fl. 243- SAJ) e vem pagando normalmente (fl. 244- SAJ)”. Sobreveio, então, a decisão proferida por este Relator que, aos 25 de julho de 2022, deferiu o requerimento de suspensão do curso da marcha processual pelo prazo de 1 (um) ano (Id. 37693899). Em seguida, a zelosa Secretaria da 3a Turma Cível certificou, nos presentes autos, o transcurso do prazo assinalado no ato decisório aludido (Id. 33494395), razão pela qual foi determinada a intimação do Distrito Federal para que se manifestasse a respeito do interesse no prosseguimento do recurso interposto (Id. 55028987). O Distrito Federal peticionou aos presentes autos, tendo se limitado a informar que permanece o interesse recursal, “tendo em vista que existem débitos remanescentes" em nome do devedor (Id. 55826905). Acontece que a petição aludida, apresentada pelo credor, não permite a avaliação, de modo apropriado, da subsistência do interesse recursal. É preciso destacar que o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica por intermédio do qual foi proferida a decisão ora agravada (autos no 0001344-69.2018.8.07.0016) foi distribuído, por requerimento do próprio credor, por dependência à execução fiscal em curso nos autos no 2000.01.1.052057-6 (no 0009007-47.2000.8.07.0001 após a digitalização). Nos autos da mencionada execução fiscal foi proferida sentença, aos 15 de julho de 2022, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com amparo na regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC, diante do pagamento do débito e do cancelamento da CDA respectiva (Id. 131247349). Aliás, é importante notar que o próprio Distrito Federal requereu a extinção do processo respectivo (Id. 131247345), tendo sido, ademais, verificado o trânsito em julgado em relação à mencionada sentença aos 10 de agosto de 2002 (Id. 133343484). Além disso, percebe-se que nos autos do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica aludido, distribuído por dependência à referida execução fiscal, pende de análise, pelo Juízo singular, o requerimento de suspensão do curso do processo, ou mesmo, de extinção da relação jurídica processual, elaborado pelos devedores, em virtude da alegada perda superveniente do interesse processual anteriormente nutrido pelo Distrito Federal, precisamente em razão do parcelamento de débitos fiscais aludido. Diante desse cenário não se afigura suficiente, para a avaliação da subsistência do interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento, a informação trazida aos presentes autos pelo Distrito Federal no sentido de que “existem débitos remanescentes em nome do executado”. Assim, esclareça o credor, no prazo de 15 (quinze dias), a questão aludida, apresentando, de modo discriminado, o número das certidões de dívida ativa pretensamente exigíveis, bem como o número dos autos correspondentes a cada uma das execuções fiscais e o montante dos créditos exigidos. Finalmente, esclareça ainda a atual situação e a abrangência do parcelamento de débitos fiscais que justificou o requerimento e deferimento do sobrestamento do curso da presente marcha processual, diante da informação anterior no sentido de que as obrigações correspondentes vinham sendo regularmente adimplidas pela devedora principal. Publique-se. Brasília–DF, 18 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator